Tribunal: TCU
Processo: 022.859/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria do sr. João Bosco Belo Ferreira; 9.2. informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, para a adoção das medidas administrativas que entender cabíveis, que há indícios de que o sr. João Bosco Belo Ferreira incorreu na vedação contida no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990, passível de ser punida com pena de demissão, nos termos do inciso XIII do art. 132 daquela lei; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas que adote as medidas cabíveis para buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior ao servidor João Bosco Belo Ferreira, haja vista o descumprimento do regime de dedicação exclusiva decorrente do exercício de gerência de entidade privada.